Tribunal: TJDFT
Processo: 0798437-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO FALSO BOLETO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE EMPRESAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VAZAMENTO DE DADOS PELA FORNECEDORA. FACEBOOK. BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA PARA O RECEBIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVER DE RESTITUIR CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e restituição de valores decorrentes de pagamento de boletos fraudados.
2. Não se enquadra no perfil jurídico de consumidor a empresa autora que atua como revendedora de produtos adquiridos da empresa ré, fornecedora. O intuito mercantil da aquisição fixa a topografia da relação contratual no Código Civil.
3. A empresa autora efetuou o pagamento de dois boletos, referentes à relação comercial mantida com a ré Sherwin Williams, os quais foram posteriormente identificados como fraudados (ID 82656505). Argumentou que os títulos, embora apresentassem aparência legítima e dados compatíveis com a relação contratual, tiveram como beneficiária final a empresa Facebook.
4. A pretensão fundamenta-se na suposta falha de segurança e vazamento de dados por parte da fornecedora (Sherwin-Williams), mas o acervo probatório não corrobora intrusão nos sistemas da empresa, vazamento de informações cadastrais ou emissão dos boletos fraudulentos a partir de sua plataforma oficial.
5. A dinâmica dos fatos revela, todavia, que embora os boletos mantivessem aparência de legitimidade, os dados exibidos na tela de confirmação do aplicativo bancário indicavam, de forma clara, beneficiário distinto daquele com quem a autora mantinha relação comercial.
6. A despeito disso, é incontroverso que o CNPJ 13.347.016/0001-17, do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., foi o beneficiário do pagamento. A empresa não justifica o recebimento como um crédito devido, mas sim como uma consequência indesejada de uma fraude de terceiro pela qual não pode ser responsabilizado.
7. Nos termos dos artigos 876 e 884 do Código Civil, aquele que recebe o que não lhe é devido, sem justa causa, fica obrigado a restituir.
8. Inexistindo relação jurídica entre o Facebook e a empresa autora ou causa que legitimasse o recebimento, cabe ao Facebook promover a restituição do valor.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar procedente o pedido contra o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., condenando-o à devolução simples do valor de R$ 28.382,53 (vinte e oito mil trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA a contar da data do pagamento até a citação, a partir de quando se aplica a taxa Selic.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.